Tribunal: TJSP
Processo: 1013920-78.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA PROPOSTA CONTRA A FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO LOCALIZADA EM PERÍMETRO URBANO DA COMARCA DE BAURU/SP. PLEITO JULGADO PROCEDENTE PELO MM. JUÍZO "A QUO". RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA FAZENDA ESTADUAL. RAZÕES RECURSAIS INSUBSISTENTES. LOTEAMENTO APROVADO NO ANO DE 1975, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA. NÃO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA PROPOSTA CONTRA A FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO LOCALIZADA EM PERÍMETRO URBANO DA COMARCA DE BAURU/SP. PLEITO JULGADO PROCEDENTE PELO MM. JUÍZO "A QUO". RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA FAZENDA ESTADUAL. RAZÕES RECURSAIS INSUBSISTENTES. LOTEAMENTO APROVADO NO ANO DE 1975, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA. NÃO INCIDÊNCIA DE LEIS AMBIENTAIS SUPERVENIENTES, MAIS RESTRITIVAS, PENA DE OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO. PRECEDENTES DESTA CÂMARA SOBRE A ÁREA EM QUESTÃO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030588
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013920-78.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que são apelantes CETESB
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO e ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelado TOTAL IMÓVEIS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS FERNANDO NISHI E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013920-78.2018.8.26.0071 -Voto no
2
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
VOTO No 38647
APELAÇÃO CÍVEL No 1013920-78.2018.8.26.0071
COMARCA DE BAURU 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E CETESB
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: TOTAL IMÓVEIS LTDA
AÇÃO DECLARATÓRIA PROPOSTA CONTRA A FAZENDA
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO.
PRETENSÃO
DE
AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO
LOCALIZADA EM PERÍMETRO URBANO DA COMARCA
DE BAURU/SP. PLEITO JULGADO PROCEDENTE PELO MM.
JUÍZO “A QUO”. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO
PELA
FAZENDA
ESTADUAL.
RAZÕES
RECURSAIS
INSUBSISTENTES. LOTEAMENTO APROVADO NO ANO
DE 1975, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
LEIS
AMBIENTAIS
SUPERVENIENTES,
MAIS
RESTRITIVAS,
PENA
DE
OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO
PERFEITO. PRECEDENTES DESTA CÂMARA SOBRE A
ÁREA EM QUESTÃO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E CETESB
interpõem recursos de apelação contra a r. sentença (fls. 223/225 e
290/292), relatório adotado, que julgou procedente o pedido formulado
em ação declaratória proposta por TOTAL IMÓVEIS LTDA, para o fim de
autorizar “a supressão total da vegetação nos imóveis de matrículas no
103.703, 103.726, 103. 724, 103. 722, 103. 720, 103.723, 103.721,
103.704, 103.727, 103.725, 103.718 e 103.719” (fl. 225).
Sustentam, preliminarmente, a ilegitimidade da
Fazenda Estadual para figurar no pólo passivo da ação. No mérito,
pugnam pela reversão do julgado e a improcedência do pedido, por
considerarem que a autora não tem direito adquirido ao desmatamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013920-78.2018.8.26.0071 -Voto no
3
(fls. 233/265 e 299/305).
Recursos processados e contrariados.
É o breve relatório.
Trata-se de ação declaratória proposta pela
empresa autora contra o Estado de São Paulo e a CETESB.
Alega, em suma, “que é proprietária de lotes de
terrenos, localizados no Jardim São Judas, em Bauru, tendo solicitado
administrativamente a supressão de vegetação. Todavia, a CETESB
concluiu pelo indeferimento de seu pedido, sustentando que se trata de
vegetação nativa do bioma cerrado, em estágio avançado de
regeneração. Aduz, ainda, o fato de sua propriedade estar situada
dentro da área urbana do município, fora dos limites de APP e de
APAS , tendo, inclusive, recebido manifestação da SEPLAN no sentido de
estar localizada em perímetro urbano, com aprovação do loteamento
em 03/04/1975. Assim, objetiva a concessão de antecipação da tutela
com autorização para supressão parcial ou total da vegetação dos lotes
de matrículas no 103.703, 103.726, 103. 724, 103. 722, 103. 720,
103.723, 103.721, 103.704, 103.727, 103.725, 103.718 e 103.719 do
2o Ofício de Registro de Imóveis de Bauru, quadra 34-97, F , Jardim
São Judas, Setor 3. E, ao final, a procedência do pedido com a
declaração do direito do autor da supressão total da vegetação
existente na área e demais verbas da sucumbência” (fl. 223).
Inicialmente, afasta-se a preliminar arguida pela
Fazenda Estadual.
A criação da CETESB no âmbito estadual (opção
administrativa do Estado) não exclui a responsabilidade do Poder
Público Estadual pela proteção do meio ambiente, nos termos do artigo
23, VI e VII, da CF.
Como bem observou o magistrado:
“uma vez que a Cetesb, responsável pelo
desenvolvimento
de
ações
controle,
licenciamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013920-78.2018.8.26.0071 -Voto no
4
fiscalização
e
monitoramento
das
atividades
potencialmente poluidoras, atividades de impliquem no
corte de vegetação e intervenções em áreas consideradas
de preservação permanente e ambientalmente protegida,
está sob a coordenação direta do Governo do Estado,
conforme consta no Portal do Governo do Estado de São
Paulo, portanto, a Fesp possui legitimidade passiva para
figurar no polo passivo da presente Ação” (fl. 291).
No mérito, melhor sorte não resta às
recorrentes.
A área em debate, localizada no perímetro
urbano da cidade de Bauru/SP, foi objeto de loteamento aprovado há
mais de 45 anos (em 1975), de acordo com a legislação ambiental
então vigente, é dizer, o Decreto n° 58/37, que não impunha limites
legais de reserva florestal.
Inexiste
estudo
a
confirmar
a
alegada
imprescindibilidade ecológica da vegetação a ser suprimida, que não
tem natureza de preservação permanente ou unidade de conservação.
Embora realmente não haja direito líquido e
certo à degradação ambiental, o indeferimento do pedido inicial criaria
uma situação de distorção da função ambiental da área e manifesta
insegurança jurídica, já que este Tribunal autorizou a supressão da
vegetação no mesmo loteamento em outros casos submetidos a esta
Corte.
Como bem observou o Des. Miguel Petroni
Neto, em recente julgado do qual participei:
“Para melhor ilustrar seu inconformismo a
recorrente faz referência a duas decisões da 1a Câmara
Reservada, sendo uma do Desembargador TORRES DE
CARVALHO e outra do Desembargador MOREIRA VIEGAS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013920-78.2018.8.26.0071 -Voto no
5
onde se deixou assentado que a aprovação do loteamento,
com licença para construção não implica necessariamente na
aprovação de supressão de vegetação protegida, cabendo ser
aplicada a legislação em vigor no momento do pedido.
Realmente
as
decisões
foram
proferidas
conforme ilustrado e o posicionamento comporta respeito, mas
cria um dicotomia radical aos casos já julgados, criando um
quadro bem surreal onde no mesmo loteamento alguns
tiveram o direito em proceder ao desmatamento reconhecido e
outros não, o que na ótica deste Julgador cria uma
depreciação nos imóveis e certa instabilidade econômica no
local.
E
mais.
Como
compatibilizar
no
mesmo
ambiente lotes edificados e outros com mata secundária, pode-
se dizer, não havendo estudo de que isso possa trazer
benefícios ao local e ao sistema ambiental que se quer
proteger” (Ap.
1021439-12.2015.8.26.0071, rel. Miguel
Petroni Neto, j. em 06/04/2017).
Nesse sentido, ainda:
“APELAÇÃO. Mandado de segurança. Sentença
que concedeu a ordem. Apelo do impetrado pleiteando a
reforma.
Pretendida
autorização
para
a
supressão
de
vegetação nativa em área de cerrado. Alegado direito líquido e
certo de dar ao lote a destinação legal e de nele construir,
suprimindo a vegetação nativa. Sem razão o recorrente.
Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Presentes os
requisitos para a formação da relação processual, inexistindo
necessidade de dilação probatória. Indeferimento do pedido de
licença para supressão do fragmento remanescente de
vegetação nativa, com base no art. 4o, da Lei Municipal no
4.605/2000, sob a alegação de que o lote em questão se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013920-78.2018.8.26.0071 -Voto no
6
encontra dentro dos limites de área de proteção ambiental
(APA). Ato do Gerente da Agência Ambiental de Bauru da
CETESB. Imóvel localizado em perímetro urbano, fora de área
de preservação permanente ou de unidade de conservação.
Presença do requisito do direito líquido e certo. Aplicação do
art. 1o, da Lei no 12.016/09. Ordem concedida. Precedentes.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido”
(1009582-32.2016.8.26.0071, rel. Roberto Maia, j. em
06/04/2017).
Por tais razões, mantenho a r. sentença
proferida pela i. magistrada Elaine Cristina Storino Leoni pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento aos recursos.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator